Tribunal: STF
Processo: ARE 1585748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO EM FACE DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO AFASTADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade da sócia-administradora incluída no polo passivo da execução fiscal, após constatação de dissolução irregular.
2. Por oportunidade da apreciação do tema 981, em 25/05/2022, apontado pelo próprio agravante, a Corte Superior destacou que a sua jurisprudência há muito consolidou o entendimento no sentido de que "a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular", tornando possível a "responsabilização do sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder" (EREsp 852.437/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 03/11/2008), e que tal orientação, inclusive, restou sumulada no enunciado 435: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
3. Outrossim, foi destacada a tese firmada no Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS (Tema 630/STJ), no sentido de que, "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente".
4. Na oportunidade, também foi apontado o que foi assentado pelo STF, ao julgar o tema 13 (Recurso Extraordinário 562.276/PR, Rel. Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 10/02/2011), no sentido de que é "O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade, no art. 135, III, do CTN, é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou representação da sociedade com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias". E que "é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência". Assim, "a desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei". Desta forma, é suficiente a ensejar o redirecionamento no curso da execução fiscal e justificar, ademais, a inexistência de apuração de responsabilidade da agravante em sede administrativa.
5. A presunção decorrente da não localização da empresa em seu domicílio fiscal pelo Oficial de Justiça é juris tantum, competindo, portanto, ao interessado em afastá-la juntar prova inequívoca em sentido contrário. E, a teor da Súmula 393/STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".
6. Noutro giro, a Corte Superior, além do tema 981 (julgado em 25/05/2022), também apreciara o tema 962 (julgado em 29/11/2021), assentando-se que a responsabilidade do administrador se centraliza no exercício da gerência ao tempo da constatação da dissolução irregular, o que demonstra, ainda, a desnecessidade de caracterização de conduta dolosa, quando se trata de dissolução irregular.
7. In casu, a alteração contratual que instruiu o pedido de redirecionamento ainda não continha o novo endereço, o qual só foi registrado quase um ano depois. E não foi esclarecida a razão pela qual é mantida uma sede em local que seria utilizado apenas para diminuto estoque, consoante fotos acostadas pela própria agravante, que sequer demonstram que se trata, de fato, do endereço informado na última alteração contratual, sendo certo que também foram juntadas poucas notas fiscais (33) para o período abrangido (30/11/2022 a 30/11/2023), e que, no local, ninguém é localizado, exceto, segundo a agravante, se for marcada data e hora, como pretende. Tais fotografias, inclusive, são parciais e não demonstram se o imóvel contem, ao menos, mínima estrutura empresarial.
8. Segundo a agravante, as atividades empresariais resumem-se, no momento, à venda de vinhos, a qual se opera pela própria agravante ou por seu filho, mediante entrega do produto ao cliente, o que não necessariamente demanda a presença na sede, em tempo integral. Contudo, é obrigação da empresa manter sede onde possa ser localizada, na pessoa de seu representante legal, independente de prévio agendamento, em especial por parte de seus credores. E a declaração do condomínio apenas afirma que a sua administração tem conhecimento de que o imóvel está sendo utilizado pela empresa, mas isto não tem o condão de fazer com que esta seja nele localizado pelos seus credores, o que é imprescindível.
9. Ademais, além de se esquivar aos seus credores, seja por não se poder fazer contato com a empresa no local da sede declarada, seja porque os valores recebidos, deliberada e assumidamente, não tem sido depositados em conta bancária, para evitar penhora online (de fato, não obtida), também há irregularidade no que toca à prestação de informações ao Fisco (inexistência de declarações nos três últimos anos), quiçá, por consequência, no recolhimento de tributos atuais. E não basta que a pessoa jurídica mantenha seus cadastros ativos, devendo-se cumprir as demais obrigações, inclusive com a plena acessibilidade aos credores.
10. Não há que se falar em conflito com os arts. 141 e 492 do CPC, porque a limitação do art. 141 do CPC refere-se às questões "a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte", e porque a decisão não possui "natureza diversa da pedida" (CPC, art. 492), vez que se manifestou a respeito da ilegitimidade passiva suscitada, a qual se trata de matéria de ordem pública, conhecível até mesmo de ofício.
11. Não há que se falar em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, impessoalidade, moralidade administrativa e devido processo legal. A forma com que se operou a inclusão da agravante não impede o questionamento da validade e procedência do crédito tributário, pois o contencioso administrativo não é a única oportunidade para tanto, podendo-se valer, além da própria exceção de pré-executividade, dos embargos à execução fiscal (art. 16 da Lei 6.830/80), se presentes os requisitos de cada uma das referidas vias de defesa.
12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente